Tribunal: TJBA
Processo: 0000372-67.2014.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000372-67.2014.8.05.0187

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMERCIAL AGROPIRES PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. e outros (2)

Advogado(s)
:
MAURICIO MARCAL DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
VANESSA SEIXAS ALVES WEBER, EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. SENTENÇA CITRA PETITA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contratos bancários, na qual se pleiteava a revisão de contratos específicos, devidamente individualizados, com alegação de abusividades contratuais, incluindo cobrança de encargos indevidos, juros excessivos e encadeamento contratual decorrente de sucessivas renegociações. A sentença recorrida afastou genericamente as alegações, sem análise individualizada dos contratos e cláusulas impugnadas.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada, diante da não apreciação específica dos contratos e das alegações de abusividade, caracterizando julgamento citra petita; e (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão da forma de condução do processo.

III. Razões de decidir

Nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão que deixa de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, sendo indispensável a análise concreta das alegações relevantes deduzidas pelas partes.

A sentença recorrida deixou de examinar individualmente os contratos indicados na petição inicial, bem como as cláusulas apontadas como abusivas, limitando-se a fundamentação genérica, o que caracteriza prestação jurisdicional incompleta e julgamento citra petita.

A ausência de enfrentamento específico dos pedidos formulados inviabiliza o controle da decisão e compromete o princípio da congruência, impondo a anulação do julgado.

Reconhecida a nulidade da sentença, resta prejudicada a análise das demais teses recursais, inclusive quanto ao alegado cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prolação de nova decisão com apreciação individualizada dos contratos e das alegações deduzidas.

Tese de julgamento
: “1. É nula a sentença que deixa de analisar, de forma específica, os pedidos e fundamentos relevantes deduzidos na petição inicial, caracterizando julgamento citra petita. 2. A fundamentação genérica, sem enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, viola o art. 489, §1º, IV, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 141, 489, §1º, IV, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0569519-60.2018.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 22.04.2025; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 8001805-78.2021.8.05.0201, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 06.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000372-67.2014.8.05.0187
, em que figuram como apelantes COMERCIAL AGROPIRES PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA. e outros (2) e como apelado BANCO BRADESCO SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.